Tribunal: TJDFT
Processo: 0728039-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COOPERATIVA HABITACIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-CDC. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CULPA DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE DA COOPERATIVA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RETENÇÃO DE VALORES. DANOS EMERGENTES. INDEVIDOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando a Cooperativa que, atuou na administração do empreendimento imobiliário, age como prestadora de serviços e os seus cooperados se equiparam a consumidores, incidindo na espécie a legislação consumerista.

2. À luz das normas de proteção ao consumidor, a pessoa jurídica envolvida na cadeia de produção do bem colocado à disposição do consumidor responde por eventuais danos a ele causados.

3. A inexistência de cláusula contratual quanto ao prazo de entrega do imóvel negociado caracteriza abusividade dos fornecedores, nos termos do art. 39, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Mesmo que inexista cláusula contratual prevendo data de entrega do imóvel adquirido pelo consumidor, a ausência de entrega da unidade imobiliária, depois de transcorrido de prazo considerável, que no caso dos autos foi de sete anos, acarreta inadimplência da Cooperativa fornecedora e responsabilidade no desligamento dos cooperados.

5. Com a inadimplência da cooperativa e a resolução do contrato devem às partes serem restituídas ao estado anterior.

6. Sendo responsabilidade da cooperativa pelo inadimplemento, fica afastada a possibilidade de retenção de quaisquer valores, sob pena de enriquecimento sem causa.

7. Caracterizada a inadimplência da cooperativa na entrega do imóvel, a devolução integral dos valores pagos pelo cooperado é medida que se impõe.

8. Uma vez que o contrato de aquisição de imóvel pelo modelo associativo tem como fundamento a vontade manifestada dos cooperados, a dissolução do negócio, feito em conjunto pelas vontades de quem quis se associar livremente, não pode acarretar indenização por lucros cessantes ou danos emergentes pela não concretização do empreendimento a ser realizado.

9. A distribuição dos ônus da sucumbência deve observar a proporção entre o pedido inicial e a proporção de sua procedência quando do julgamento da causa.

10. Recursos conhecidos. Recurso da segunda ré não provido. Recurso da autora parcialmente provido.